Tribunal: TJDFT
Processo: 0743177-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DE EMENDA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. COOPERAÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. INTERESSE. LEGITIMIDADE. COBRANÇA. DÍVIDA PRESCRITA. CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS PEDIDOS E OS FATOS NARRADOS. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida em ação de nulidade de dívida cumulada com declaratória de prescrição e reparação por danos morais, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de atendimento à ordem de emenda à inicial 1.1. Nesta sede, apela o autor pela reforma da sentença.

2. Cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), de forma clara e precisa, de modo a viabilizar o melhor entendimento da causa e o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária. 2.1. Em consonância com o art. 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 3. O art. 17 do Código de Processo Civil, estabelece ser necessário, para postular em Juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade. 3.1. O interesse se traduz na necessidade e na utilidade da tutela jurisdicional. A necessidade se fundamenta na premissa de que a jurisdição tem que ser encarada como última forma de solução de conflito. Enquanto a utilidade é a possibilidade do demandante, obter o resultado favorável à sua pretensão.

4. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando considerar apenas as afirmações do autor, na inicial, e não a correspondência entre o que ele disse e a realidade.

5. Precedente: “(...) A teoria da asserção se mostra mais adequada à teoria abstrata do direito de ação. Tem ação aquele que afirma ter o direito, não necessariamente quem efetivamente o possua. Adotando-se a teoria da asserção, as condições da ação são analisadas de plano, em vista da petição inicial e, sendo necessária uma maior cognição sobre a matéria, esta passa a ser entendida como mérito. Rejeitada a preliminar.” (00048754320168070014, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 19/03/2019).

6. No caso dos autos, o autor fundamenta a demanda na cobrança ilegal de dívida prescrita com a inclusão de seu nome no “acordo certo” e requer a declaração de nulidade da dívida ou a sua inexigibilidade por prescrição. 6.1. Assim, os pedidos efetuados na inicial se coadunam com os fatos narrados em uma decorrência lógica. 6.2. Não há razão para indeferimento da petição inicial, e, por conseguinte, sem razão também a extinção do feito sem resolução do mérito.

7. Não estando o processo instruído e em condições de imediato julgamento, determina-se o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento.

8. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há condenação em honorários advocatícios. 8.1. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).

9. Recurso provido.